Tribunal: TJDFT
Processo: 0707878-49.2022.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA. CESSAÇÃO INDEVIDA.
I. De acordo com os artigos 60 e 62 da Lei 8.213/1991, o auxílio-doença é devido a partir do décimo sexto dia do afastamento do segurado até eventual reabilitação ou concessão de aposentadoria por invalidez.
II. Apelação provida.